Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e gratuidade de justiça, interposto por CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO contra a decisão de id 17829563 prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em demanda anulatória c/c perdas e danos autuada sob o no 0717602-90.2020.8.07.0001, proposta em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MULTI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pretendida, bem deferiu a gratuidade de justiça de forma parcial. Em suas razões recursais, a agravante, inicialmente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça de forma integral, visto ser idosa e ter como única fonte de renda os proventos da aposentadoria. Esclarece que houve a concessão parcial do benefício pelo juízo a quo, porquanto alcançou somente o recolhimento das custas iniciais. Narra, em suma, que objetivando obter recursos para a aquisição de imóvel de imediato, firmou com o primeiro agravado dois contratos supostamente de empréstimo, os quais posteriormente se revelaram contrato de adesão de consórcio (no 447040 e no 490004), sem previsão de contemplação. Informa que, após perceber que foi vítima de golpe (estelionato), registrado no Boletim de Ocorrência no 66.129/2020-1, tentou rescindir contrato e obter a devolução do montante pago até então (R$ 34.719,76), sem êxito. Acrescenta que apesar da 2o agravada informar o cancelamento do contrato após ciência do registro policial, ainda continua vinculada e recebendo boleto de cobrança (vencimento 15/06 e 15/07/2020) no valor de R$ 5.355,54 cada. Assevera que o juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, não analisou devidamente as provas acostadas aos autos, visto ter comprovado: a divulgação de publicidade enganosa de empréstimo, a exigência de pagamento anterior à realização do contrato, confecção e manipulação de documentos (DECORE) por parte das agravadas, tentativas frustradas de cancelamento/rescisão dos contratos e continuidade do envio de boletos em valor que ultrapassa 90% de sua renda. Argumenta que a manutenção da decisão agravada fere disposições constitucionais concernentes aos princípios da dignidade, vida, saúde, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, colocando em risco sua subsistência e de sua família. Entende que o caso deve ser analisado à luz do CDC e Estatuto do Idoso, pois consumidora e idosa, vítima de suposto golpe (estelionato). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela vindica, pois demonstrada a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) pela impossibilidade de manutenção do próprio sustento. Busca, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça integral, tanto na fase de conhecimento como na recursal, e que seja determinada (ii) a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e a vencer, sem aplicação de qualquer penalidade contratual decorrente da ausência de pagamento (juros, correção, multa, inadimplência, etc.), até decisão final da questão. Sem recolhimento de custas, visto ter sido requerida gratuidade integral em sede de recurso. Por meio do despacho de id 17812349, determinou-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC), tendo sido atendido com a juntada de petição e outros documentos constantes no id 17828830 e seguintes. Em novo comando do juízo ad quem (despacho de id 17856865), foi oportunizada a complementação de documentos para concessão da gratuidade. A agravante respondeu juntando Declaração de IRPF 2020 (17964199 e seguintes). Na decisão de id 18055831, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido. Na petição de id 18175967, a parte efetuou o recolhimento das custas. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No caso em apreço, é de fato imprescindível a formação do contraditório para apurar se houve de fato a fraude narrada na petição inicial. Com as informações contidas nos autos, não é possível de pronto vislumbrar a existência do estelionato, bem como compreender a justificativa para manutenção do vínculo ao contrato mesmo após suposto cancelamento, mostrando-se temerário, em consequência, reconhecer unilateralmente a nulidade do pacto firmado. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E EMISSÃO DE CHEQUES POR TERCEIRO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é instituto que visa a proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, sem o aguardo do decisum final, confiando de imediato a aspiração pretendida de forma parcial ou até mesmo total, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, como pressuposto negativo, a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira. 2. Fazendo-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência, não resta preenchido o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Matéria sujeita à dilação probatória. Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1137672, 07133199520188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA CARTÕES DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte. 2. Na hipótese vertente, os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar que os ora agravantes foram vítimas de fraude para firmar empréstimos com o primeiro agravado, bem assim que não efetuaram gastos em conta bancária e cartões de crédito, devendo tais questões ser apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a se esclarecer a ocorrência ou não do mencionado vício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1029868, 07011302220178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a tutela emergencial é cabível quando, diante de ameaça a direito, tornar-se necessária e útil a adoção de medida para prevenir contra o dano que se desponta. Ou, ainda, na hipótese de dano consumado, a tomada de medidas voltadas a criar as condições necessárias à reparação propriamente. Tratando-se de contrato supostamente fraudulento, como sustenta a agravante, bastará que delibere, sponte propria, o não pagamento, arcando, contudo, com os efeitos do eventual inadimplemento se, ao final, restar reconhecida legítima a avença impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator